Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. CONSUMIDOR E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SÃO VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade das operações fraudulentas e condená-lo ao pagamento da quantia total de R$ 27.247,18 (vinte e sete mil duzentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos), a título de repetição do indébito de forma dobrada. Suscita o recorrente a culpa exclusiva do consumidor por violação do dever de cuidado com a senha pessoal. Afirma que não houve má-fé no desconto da quantia correspondente aos débitos lançados na fatura do cartão, o que obsta a restituição em dobro.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63873719). Custas e preparo recolhidos (ID 63873720 e 63873721). Contrarrazões apresentadas (ID 63873724).
3. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso inominado rebate os fundamentos da sentença proferida ao impugnar a responsabilidade do recorrente pelo evento danoso. Preliminar rejeitada.
4. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
5. No caso, em que pese a alegação de utilização de cartão magnético com CHIP e senha pessoal, não há qualquer comprovação neste sentido, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC. Ao contrário, o próprio recorrente afirma, em contestação, que as compras foram realizadas de forma online, em que é notória a dispensa do uso de senha. Ademais, eventual clonagem do chip de telefonia do consumidor não configura culpa exclusiva deste, mas reforça a tese de violação do sistema por terceiros. Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes para a utilização de cartão de crédito, em afronta ao art. 14 do CDC, resta caracterizado o fortuito interno, de evidente responsabilidade do fornecedor.
6. Não obstante se tenha acatado a alegação autoral de desconhecimento das transações impugnadas, é evidente que o banco não concorreu para a configuração da fraude, porquanto as compras contestadas foram efetivadas após a clonagem da linha telefônica do recorrido, perante sua operadora de telefonia móvel, conforme declarado pelo próprio consumidor no Boletim de Ocorrência de ID 63873425, pág. 1-4. Conclui-se, portanto, que ambos – consumidor e instituição bancária – são vítimas de engenharia social engendrada para a aplicação de golpes por intermédio de fraude.
7. Logo, a responsabilidade objetiva do banco, em cenário como o descrito nos autos, deve se limitar à restituição simples do que foi pago indevidamente pelo consumidor, uma vez que não há efetivo nexo causal entre a conduta do banco e a origem da cobrança, ato praticado, em tese, por terceiro.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar a restituição simples do que foi pago indevidamente pelo consumidor (RS 13.623,59, corrigidos monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data dos respectivos desembolsos (14/02/2024, 03/05/2024 e 25/06/2024, respectivamente), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
9. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.